Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0700697-63.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CLAUDIO ROCHA REIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pelo recorrido, que atua em causa própria (ID 47779263), DEFIRO o pedido de sustentação oral a realizar-se na sessão presencial do dia 29-junho-2023. 2. Anote-se. 3. Aguarde-se a sessão. Int. Brasília, 27 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.